Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-71.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000734-71.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: NADIA ALVES REGO SENTO SE CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ESPECÍFICA (AVANÇO VERTICAL). MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, INCISO II, CPC). DIREITO COMPROVADO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME EC Nº 113/2021. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000734-71.2022.8.05.0212, julgou procedente a demanda reconhecendo o direito das apeladas à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical), condenando o Ente Público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2018.

2 – Inicialmente, verifica-se que não merece acolhimento a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de fundamentação. A sentença impugnada encontra-se devidamente motivada com exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão, atendendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil.

3 – De igual modo, inexiste cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide foi corretamente adotado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e se resolve com base em prova documental já constante dos autos.

4 – A ação versa sobre progressão funcional de servidores públicos, matéria que depende apenas da análise de documentos funcionais e financeiros, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial. O Município, inclusive, apresentou contestação, mas não anexou documentos capazes de afastar as alegações da parte autora ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, conforme impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

5 – Quanto ao mérito, o Plano de Carreira do Magistério do Município de Riacho de Santana, instituído pela Lei nº 01/1998, dispõe nos artigos 9º e 16 que as carreiras do magistério público municipal são estruturadas em níveis, e que a progressão se dá mediante o cumprimento dos requisitos de titulação e tempo de serviço.

6 – Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

7 – Comprovado nos autos que os servidores já haviam sido enquadrados no Nível III anteriormente à data indicada, e que o pagamento correspondente somente foi implementado posteriormente, resta configurado o direito à percepção das diferenças salariais relativas ao período de atraso. As fichas financeiras juntadas pela parte autora demonstram a defasagem e a posterior regularização da progressão funcional (ID’s 85071830 e seguintes).

8 – O Município, embora tenha se insurgido contra tais documentos, não anexou prova que desconstituísse as informações apresentadas, limitando-se a alegações genéricas.

9 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

10 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelas recorridas, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

11 – Com efeito, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito da parte autora/apelada o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelante, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar a referida pretensão.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000734-71.2022.8.05.0212, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana – BA, apelante MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA – BA, apeladas NÁDIA ALVES REGO SENTO SE CORDEIRO, TÂNIA PRATES DA ROCHA e ZORAIDE RODRIGUES FLORES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III